Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). DESEMBARGADOR INCOMPETENTE. NULIDADE INSANÁVEL. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Em se tratando de vício insanável, anula-se o acórdão que julgou os aclaratórios, porque apreciado por desembargador incompetente.
2.EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.